Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708815-23.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: D. M. S. N., MICAELLE SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MICAELLE SILVA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 49211254, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora